Tribunal: TJDFT
Processo: 0710361-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710361-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO MARQUES ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FLAGRANTE DELITO. GRANDE VOLUME DE MACONHA APREENDIDO. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IRRELEVÂNCIA. EFEITOS PENAIS SECUNDÁRIOS MANTIDOS. VERSÃO DA DEFESA ISOLADA NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE DA PENA SER FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por terem sido presos em flagrante, com apreensão de grande volume de maconha. 2. A palavra dos policiais possui fé pública e, no caso, está confirmada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório. 3. Considera-se o réu reincidente, ainda que declarada extinta a punibilidade pela prescrição, em caso de pretensão executória. Os efeitos penais secundários são mantidos, dentre os quais a reincidência. 4. A reincidência, inclusive específica, justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas. 5. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, com vistas ao reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena em seu patamar máximo, e aplicação de regime menos gravoso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto restou assentado no acórdão hostilizado: “é incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o apelante em questão é reincidente, não preenchendo, desta forma, os requisitos exigidos no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006” (ID 51893948). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/6/2021). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.395.379/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8/9/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027